Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703332-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CEB DISTRIBUICAO S.A. em face da decisão que reconheceu a intempestividade de sua apelação e negou conhecimento ao recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e do artigo 87, inciso III, do RITJDFT. A parte embargada, CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING, apresentou contrarrazões, em que requer a rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Inicialmente, observo que a decisão embargada adotou o entendimento anteriormente dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da tempestividade dos recursos. Segundo aquele entendimento, quando havia intimação eletrônica e também publicação no Diário da Justiça Eletrônico, prevalecia a data da publicação no DJe para contagem do prazo recursal (AgInt no AREsp 1576033/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021). Por outro lado, recentemente, aquele entendimento foi superado em julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Naquele julgado, firmou-se o posicionamento de que, nos casos de duplicidade de intimações, deve prevalecer a data da intimação por meio do portal eletrônico, na forma do artigo 5o da Lei no 11.419/2006. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) No caso em tela, a sentença foi disponibilizada no DJe em 3.12.2020, considerando-se publicada no dia 4.12.2020. No entanto, em seguida, ocorreu a intimação no portal eletrônico, em 11.12.2020 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 14.12.2020 (segunda-feira). Assim, conforme consta no sistema informatizado, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 3.2.2021, em atenção ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis e à suspensão dos prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro (Arts. 219, 220 e 1.003, §5o, do CPC). Considerando-se que a parte apelante, ora embargante, interpôs a apelação em 2.2.2021, tenho que o recurso é tempestivo, razão por que RECONSIDERO a decisão embargada para reconhecer a tempestividade da apelação, ficando prejudicados os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021, 17:20:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator